Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725655-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FERREIRA DIAS AGRAVADO: ANA PAULA SILVA PINTO, GUILHERME HENRIQUE SILVA DIAS, G. S. D. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CAROLINA FERREIRA DIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos de ação de alienação judicial de bem comum em face de ANA PAULA SILVA PINTO e outros, indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Nas razões recursais (ID 73291384), a autora agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da inversão do ônus da prova afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de fato de difícil comprovação – a não residência dos réus no bem imóvel –, razão pela qual seria aplicável a distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, cabendo aos agravados demonstrar a efetiva ocupação do bem. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a inversão do ônus da prova. A agravante deixa de recolher o preparo recursal, sob o fundamento de haver requerido os benefícios da gratuidade de justiça na instância de origem, pendente, até o momento, de apreciação. É a síntese do necessário. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente, e ausentes elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. No tocante ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Dito isso, passo à análise do pedido liminar. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, à luz do art. 373, §1o, do CPC. A propósito, confira-se o teor do decisum agravado: “Trata-se de ação de alienação de bem comum, ajuizada por ANA CAROLINA FERREIRA DIAS em face de ANA PAULA SILVA PINTO, GUILHERME HENRIQUE SILVA DIAS e GIOVANNA SILVA DIAS (menor, representada pela primeira requerida), visando à alienação dos direitos possessórios sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 51, Conjunto F, Lote 04, Ceilândia/DF, objeto de partilha no processo de inventário no 2014.03.1.030352-8 (IDs 169801763 e 170813826). Subsidiariamente, pleiteia o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem. Na inicial, a parte autora sustenta que o imóvel se encontra em processo de regularização pela CODHAB (ID 169801774) e que os requeridos são os únicos beneficiários dos valores decorrentes da ocupação do bem. Defende, assim, a alienação dos direitos possessórios ou, subsidiariamente, a fixação de aluguéis. O Ministério Público, em parecer de ID 226015654, manifestou-se pela improcedência dos pedidos, tendo em vista a existência de direito real de habitação reconhecido judicialmente em favor da meeira ANA PAULA SILVA PINTO, conforme Acórdão de ID 178891948, entendimento este que, segundo a orientação do STJ, obsta tanto a alienação forçada do bem como a cobrança de aluguéis pelos coproprietários. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o interesse na produção de outras provas (ID 230124488). A parte autora, em manifestação de ID 231989693, requereu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, para que os réus comprovem a efetiva residência no imóvel, mediante apresentação de documentos atuais (contas, contratos, etc.), e subsidiariamente, caso não acolhida a inversão, que seja realizada diligência por oficial de justiça, para certificar quem efetivamente reside no imóvel, justificando o sigilo da petição para evitar eventual frustração da diligência; a oitiva da testemunha Daniela Barbosa dos Santos, que será conduzida espontaneamente. Por sua vez, os réus, em manifestação de ID 233276248, apresentaram conta de água em nome da requerida como elemento indicativo de sua residência no imóvel e requereram a oitiva das seguintes testemunhas: Marinalva Arcina de Oliveira (telefone/WhatsApp 61 99554-8751) e Talita Kenia Silva Duarte (telefone/WhatsApp 61 98500-0002) É o relatório. Decido. O pedido de inversão do ônus da prova não merece acolhimento. Trata-se de demanda que não se amolda à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, aplicável apenas às relações de consumo, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, situação de excessiva dificuldade probatória que justifique a redistribuição do ônus, sobretudo porque a parte autora detém plenas condições de produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a configuração dos requisitos para a procedência de sua pretensão (art. 373, I, do CPC). De toda forma, os réus, espontaneamente, já apresentaram documento (conta de água – ID 233276249), o qual, em tese, corrobora a alegação de que residem no imóvel, o que, somado à prova oral requerida, revela-se suficiente para o esclarecimento dos fatos. Quanto ao pedido de diligência para que oficial de justiça certifique quem reside no imóvel, entendo ser medida desnecessária neste momento. A questão pode ser suficientemente esclarecida por meio da prova testemunhal requerida por ambas as partes, a qual se mostra adequada e proporcional, diante da simplicidade da controvérsia sobre a efetiva posse e uso do bem. Ademais, os próprios réus já apresentaram elemento documental indicativo da ocupação (ID 233276249), reforçando a desnecessidade da diligência requerida. No tocante à produção da prova oral, verifica-se que ambas as partes manifestaram interesse na sua realização, com indicação de testemunhas, além de a autora informar que conduzirá sua testemunha espontaneamente. Portanto, reputo pertinente a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes, inclusive com possibilidade de obtenção de elementos suficientes para o deslinde da controvérsia. Considerando que há divergência quanto à efetiva ocupação do imóvel, bem como que a solução da demanda depende do esclarecimento de fatos controvertidos (uso do imóvel, existência de ocupação por terceiros e demais circunstâncias relativas ao pleito de alienação ou pagamento de aluguéis), reputo necessária a designação de audiência de instrução e julgamento. Diante do exposto: indefiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora (ID 231989693); indefiro o pedido de diligência por oficial de justiça para constatação da ocupação do imóvel, por reputá-la desnecessária diante dos elementos já constantes dos autos e da pertinência da prova oral; defiro a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes. A autora conduzirá espontaneamente sua testemunha Daniela Barbosa dos Santos (CPF 012.023.301-00), nos termos do artigo 455 do CPC, e os réus arrolam as testemunhas Marinalva Arcina de Oliveira (telefone 61 99554-8751) e Talita Kenia Silva Duarte (telefone 61 98500-0002), incumbindo-se da sua intimação, ressalvadas as hipóteses do art. 455, §4o, do CPC; determino a designação de audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por meio de videoconferência (Plataforma Microsoft Teams), no dia e hora a serem oportunamente agendados pela Secretaria. Ficam as partes advertidas de que deverão providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a confirmação dos contatos telefônicos e e-mails dos patronos e das testemunhas, além de eventual pedido de depoimento pessoal da parte contrária, se assim desejarem, sob pena de preclusão. Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal, caso expressamente requerido pela parte contrária, poderá ensejar os efeitos da confissão ficta (art. 385, §1o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Com efeito, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” In casu, contudo, a mera alegação de dificuldade para comprovar a não residência dos réus no imóvel sub judice não é suficiente, por si só, para autorizar a redistribuição dinâmica do ônus probatório, sobretudo porque não há demonstração cabal de impossibilidade de produção por outros meios, como a prova testemunhal ou documental indireta. Aliás, foi designada audiência de instrução e julgamento exatamente para oportunizar a produção da prova oral, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que a redistribuição dinâmica do ônus probatório constitui medida excepcional, aplicável apenas quando a parte originalmente onerada demonstra efetiva impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova, aliada à maior facilidade probatória pela parte adversa, o que não se verifica na hipótese em exame, em que a controvérsia não envolve prova cuja produção seja impossível ou de dificuldade extrema, mostrando-se passível de elucidação pelos meios instrutórios ordinários disponíveis. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a concessão da medida suspensiva vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator